Tribunal: STF
Processo: HC 258115
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO TRIBUNAL A QUO. TEMAS NÃO DEBATIDOS PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar nos autos do HC nº 1.012.487.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, caput, do Código Penal. 



    O recurso em sentido estrito dirigido ao Tribunal de origem foi desprovido.



    Irresignada, a defesa manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar por decisão monocrática.



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na pronúncia do paciente e em suposta deficiência de fundamentação da decisão proferida pelo Tribunal a quo. 



    Argumenta que “nos crimes de homicídio ou de lesões corporais cometidos na direção de veículo automotor, somente a embriaguez, aliada à alta velocidade, não é suficiente à dedução de que o agente agiu com dolo eventual”. Arrazoa que o paciente “é réu primário, de bons antecedentes, nunca havia se envolvido em nenhum acidente ou infração penal, bem como que possuía CNH, mas havia acabado de vencer, e ausentes provas quanto a alta velocidade, mas tão somente quanto a ingestão de álcool em razão do teste do etilômetro, o que, por si só, não é suficiente à dedução de que o agente agiu com dolo eventual”. Pondera que “as provas não demonstram alta velocidade ou que o paciente estivesse em ‘racha’ ou em ‘zigue zague’, o paciente tão somente dormiu, prestou socorro, ficou no local dos fatos, assoprou o etilômetro e colaborou a todo momento com as autoridades policiais e judiciais”. Aponta, ainda, que “a decisão monocrática do Ministro Relator enquadra-se no rol de decisões que não se consideram fundamentadas, razão pela qual socorre-se ao c. Supremo Tribunal Federal, sob o manto do afastamento da Súmula n. 691 em razão de flagrante ilegalidade, para que seja anulada a decisão monocrática”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer-se: 



    IV.I - A concessão da liminar para que suspender a sessão do Tribunal do Júri designada para o dia 08/07/2025, às 08:00h, até o julgamento definitivo da ordem; 



    IV.II - Quanto ao mérito, que o Habeas Corpus seja conhecido e a ordem concedida para que a decisão monocrática do Ministro Relator seja anulada por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 e do art. 315, incisos II, III, IV e VI do Código de Processo Penal, afastando-se, no presente caso, diante da flagrante ilegalidade, a incidência da Súmula n. 691 do c. Supremo Tribunal Federal; 



    IV.III - Caso não conhecido o Habeas Corpus, que a ordem seja concedida de ofício ante a flagrante ausência de fundamentação na decisão que apreciou o pedido liminar.” 



    É o relatório. DECIDO. 



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente